Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUADO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO NÃO UTILIZADO PARA CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. REGIME MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I – No crime de roubo, a grave ameaça se configura por variadas formas, inclusive a velada, sendo suficiente que a conduta cause efetivo temor e reduza a possibilidade de reação da vítima, como no caso de simulação do porte de arma de fogo.
II – A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Comprovado que a conduta do réu extrapolou a reprovabilidade concernente ao delito de roubo, mantém-se a análise negativa de referido vetor.
III – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
IV – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V – Quando a declaração do réu, embora configure a confissão, não for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, não fará jus à atenuante do artigo 65, III, "d" do CP, nos termos da Súmula no 545 do STJ.
VI – A hipossuficiência do réu não determina decote ou tampouco a redução da pena pecuniária, que deve ser estabelecida com os mesmos parâmetros utilizados para fixação da pena corporal. Tal elemento é observado para fixar o valor de cada dia-multa e eventualmente para concessão de pagamento parcelado, nos termos dos arts. 50 do CP e 169 da LEP, pedido que deve ser analisado pelo d. Juízo da Execução.
VII – Se o apelante permaneceu preso por este processo por prazo inferior ao necessário para a progressão ao regime prisional semiaberto, deve ser mantido o fechado.
VIII – Adotadas pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais medidas necessárias para proteção dos internos e não comprovado estado de saúde debilitado, tampouco que o apelante pertença a grupo de risco do COVID-19, irreparável a decisão que nega o direito de recorrer em liberdade.
IX – Recurso conhecido e desprovido.